Tribunal: TJMT
Processo: 1006974-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006974-58.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006974-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: IVETE LOURDES BORSATTI
Processo: Tutela Provisória Cautelar Antecipada Para Suspensão De Leilão De Imóvel Urbano n. 1000630-23.2020.8.11.0045, da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Anterior agravo: 1016869-77 (trânsito em julgado 12.02.2020).
Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que, na Tutela Provisória Cautelar Antecipada Para Suspensão De Leilão De Imóvel Urbano n. 1000630-23.2020.8.11.0045 movida por IVETE LOURDES BORSATTI, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, condicionado à prestação de caução real ou fidejussória no valor total da dívida e seus encargos contratuais. Determinou ainda tomar por termo a caução e a expedição de oficio e a expedição de ofício a empresa Mega Leilões, com o objetivo de realizar a suspensão do leilão do imóvel objeto da matrícula imobiliária n.o 25.623 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.
Diz que a agravada postulou a tutela antecipada com base em contrato particular celebrado entre ela e terceiros, sem qualquer participação ou envolvimento do banco agravante.
Alega que esse ‘contrato particular’ não tem o condão de interferir ou prejudicar o financiamento imobiliário firmado entre o Banco e os demais Réus nesta ação.
Diz que o devedor principal Sr. FRANCISCO MARCONE e sua esposa, que também figuram como Réus no presente processo, intentaram AÇÃO REVISIONAL (Processo no 1005022.40.2019.8.11.0045), onde tiveram o pedido de tutela antecipado indeferido, especialmente a suspensão dos atos de expropriação, a saber, consolidação e leilão. De modo que reclama da decisão agravada que concedeu a tutela a terceira, estranha ao contrato de financiamento.
Anota que já foram realizados 02 leilões sem êxito, o que culminou na liquidação/extinção da dívida, sem qualquer obrigação de restituição de valores aos mutuários, o que revela a ausência de prejuízos aos financiados e a agravada.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para permitir a imediata realização do leilão.
É o relato.
Decido.
Busca o recurso a concessão da antecipação de tutela recursal para permitir a imediata realização do leilão.
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, máxime se, ao que tudo indica, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial foi deferido condicionado à prestação de caução real ou fidejussória no valor total da dívida e seus encargos contratuais.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator